Tribunal: TJDFT
Processo: 0029123-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0029123-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID no 33843680, em relação à ré Adelaide Viana Farias, determinando que se observe, com relação às notificações, intimações e publicações, o requerido nas petições de ID no 25296480 e 33794938. Por fim, não concluído o julgamento do Recurso Especial no 1.553.124/SC, retornem os autos à Secretaria da egrégia 4a Turma Cível, em cumprimento do despacho de ID no 18310701. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator